Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746106-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS MIRANDA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Sustentam, preliminarmente, nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, além de revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à aplicação e à fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A entrada na residência da corré sem mandado judicial é lícita quando fundada em justa causa, caracterizada por situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/STF), presente no caso em virtude da de diligências policiais, flagrante de drogas com usuário e arremesso de mala com entorpecentes da residência investigada. 4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam o ingresso autorizado pelos moradores da residência e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, apetrechos para fracionamento e valores em espécie, conferindo validade e força probatória ao conjunto de provas. 5. A autoria do primeiro apelante está comprovada pela apreensão de drogas em poder de usuário que o indicou como fornecedor e pelas mensagens em celular que revelam reiteradas negociações de drogas, inclusive vinculando o acusado ao endereço de depósito. 6. A autoria da segunda apelante também se encontra demonstrada, especialmente pela conduta de lançar mala com drogas pela janela no momento da abordagem, o que comprova o armazenamento de entorpecentes no interior de sua residência. 7. A dosimetria da pena aplicada ao primeiro apelante respeita os critérios legais, sendo incabível o redutor do art. 33, § 4o, da LAD, por ser o réu reincidente e possuir maus antecedentes, além de registrar conduta social negativa e traficar em concurso de pessoas. 8. No caso da segunda apelante, reconhecido o direito ao redutor do tráfico privilegiado, revela-se indevida a fixação da fração mínima (1/6) com base na natureza e quantidade das drogas, já valoradas na primeira fase da dosimetria, caracterizando bis in idem. Deve ser aplicada a fração máxima (2/3), por inexistirem elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa. 9. Com a nova pena fixada, mostra-se cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2o, “c”, e 44 do Código Penal, considerando a primariedade e as circunstâncias judiciais. 10. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo 11. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. Sem indicar dispositivos legais violados, aduz cerceamento de defesa em razão da juntada tardia dos laudos de exame de informática dos aparelhos celulares e pela alegada indisponibilidade do acesso integral, bem como pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 2. No caso, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar foram precedidos de fundadas razões. Isso porque os policiais, após receberem informação específica acerca da prática de tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram monitoramento no local e constataram suficientes indícios da ocorrência do crime. (REsp n. 2.148.900/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, incide, ainda, a Súmula 83/STJ” (AREsp n. 2.959.741/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não é possível dar trânsito ao apelo no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se conhece de recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AREsp n. 2.673.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Ainda, descabe dar curso ao apelo no tocante à alegação de cerceamento de defesa e aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ainda, que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.920.559/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27